Tribunal: STF
Processo: RE 90816
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
A circunstância de na ação rescisória ter sido feita prova melhor do que a produzida na causa originária, não importa na falsidade desta.
- O erro de fato, fundamento da ação rescisória, deve ser apurado mediante simples exame das provas dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer outras para demonstrá-lo.
- Recurso extraordinário não conhecido.